Tribunal: TJDFT
Processo: 0739331-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO TEMPORÁRIO. REGENCIA EM CLASSE ESPECIAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NEGATIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. MOTIVAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE VÌCIO INSANÁVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMÁ-LO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em sede recursal, sustenta que a rescisão do seu contrato de trabalho temporário deve ser invalidada, porquanto não consta no referido ato administrativo a devida motivação, caracterizando, portanto, vício insanável.
2. Extrai-se dos autos que a parte autora foi designada para regência em uma Classe Especial de TGD com dois alunos cadeirantes (ID 24947200, fl. 1), todavia, em razão de ausências injustificadas no serviço (fl. 10) e do seu inapropriado comportamento com funcionários e, inclusive, com pais de alunos (fls. 3-9), foi-lhe atribuída avaliação de desempenho negativa (fl. 14), razão pela qual não atendeu aos requisitos da função, ensejando a rescisão contratual, conforme dispõe o art. 64, IV, da portaria 437/2018. Sucessivamente, a parte autora apresentou recurso administrativo, objetivando a reforma da decisão, oportunidade na qual sua pretensão foi indeferida, tendo-lhe sido novamente informado que a decisão foi fundamentada em razão dos seus reiterados comportamentos inadequados ao ambiente escolar (fl. 51).
3. Assim, verificado o devido apontamento dos motivos pelos quais fundamentaram a rescisão do contrato temporário de trabalho da parte autora, e, inexistindo elementos que infirmem o conteúdo do conjunto probatório, persiste a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos discutidos na hipótese, de modo que não subsiste razão à parte recorrente quanto à nulidade do ato administrativo.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.